Tribunal: TJES
Processo: 0000003-06.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-06.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX INOCENCIO PINTO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000003-06.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX INOCENCIO PINTO DOS SANTOS, RAYVENES DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA - ES8111-A
Advogado do(a) APELANTE: LARISSA ALMEIDA BRAGA DE OLIVEIRA - ES37648

ACÓRDÃO

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL ROBUSTA E CONFISSÃO JUDICIAL. COAUTORIA E NÃO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 231/STJ. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELA FASE RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Criminais interpostas por ALEX INOCENCIO PINTO DOS SANTOS e RAYVENES DUARTE PEREIRA contra a r. sentença que os condenou pela prática do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Os Apelantes pleitearam: a) Alex: Absolvição por fragilidade probatória e nulidade do reconhecimento; b) Rayvenes: Reconhecimento da participação de menor importância, da atenuante da confissão espontânea e revisão da dosimetria para afastar a cumulação das majorantes. Ambos requereram a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a prova dos autos é frágil para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se a conduta do Apelante Rayvenes se enquadra na minorante da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP); (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) pode reduzir a pena aquém do mínimo legal; (iv) saber se a aplicação cumulativa das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CP) foi devidamente fundamentada e deve ser mantida; e (v) saber sobre a competência para análise da gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios para a advogada dativa.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelas declarações uníssonas e harmônicas das vítimas e da testemunha policial em Juízo, corroboradas pela confissão judicial dos próprios réus, sendo o formalismo do art. 226 do CPP mera recomendação e não gerando nulidade quando a condenação é amparada por robusto conjunto probatório.

4. Inaplicável a minorante da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), uma vez que o caso concreto demonstrou a coautoria mediante nítida e essencial divisão de tarefas entre os agentes (um na posse da arma, o outro na subtração dos bens), evidenciando o domínio funcional do fato por ambos.

5. Incabível a redução da pena na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, em respeito ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo é válida, pois foi concretamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, em razão da maior reprovabilidade da conduta, notadamente pelo uso da arma de fogo apontada para o rosto da vítima e a eficiente divisão de tarefas.

7. A análise sobre a hipossuficiência dos réus e a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal; e devem ser arbitrados honorários suplementares no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor da advogada dativa LARISSA ALMEIDA BRAGA DE OLIVEIRA (OAB/ES 37.648) pela atuação na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Alex Inocencio apenas para arbitrar honorários advocatícios e negar provimento ao recurso de Rayvenes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000003-06.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX INOCENCIO PINTO DOS SANTOS, RAYVENES DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA - ES8111-A
Advogado do(a) APELANTE: LARISSA ALMEIDA BRAGA DE OLIVEIRA - ES37648

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...)Depreende-se dos autos do Inquérito Policial que segue em anexo que, no dia 9 de janeiro de 2024, por volta das 23h10min, na Avenida Atlântica, Centro, nesta Comarca, os denunciados RAYVENES DUARTE PEREIRA e ALEX INOCÊNCIO PINTO DOS SANTOS, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram uma bolsa e um telefone celular (Iphone 13 Pro), para si, mediante grave ameaça e violência exercida contra as vítimas Ricardo Tonon de Souza e Gustavo Chafim da Silva.

Narram os autos daquele inquérito policial que as vítimas percorriam a via pública, quando foram abordados pelos denunciados, os quais, munidos com uma arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entrega do telefone celular que o ofendido Ricardo Tonon de Souza trazia consigo.

Revelam ainda que um dos denunciados tentou golpear a cabeça da vítima Ricardo Tonon de Souza, o qual jogou seu telefone celular na areia da praia. Ato contínuo, os denunciados fugiram, levando consigo uma bolsa pertencente aos ofendidos.

O telefone celular foi localizado e restituído às vítimas.

Os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas.

Em sede policial, o denunciado RAYVENES DUARTE PEREIRA confirmou sua participação no delito acima descrito, enquanto o denunciado ALEX INOCÊNCIO PINTO DOS SANTOS se manteve em silêncio.

(...).

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ALEX INOCENCIO PINTO DOS SANTOS e RAYVENES DUARTE PEREIRA
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa de Rayvenes no id. 14682947 nas suas razões, pugna seja transposta uma das causas de aumento de pena (seja do art. 157, §2º, inciso II, seja do mesmo art. 157, §2º-A, inciso I, todas do Código Penal) para a primeira fase da dosimetria da pena, nas circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP. Requer ainda que, em decorrência de tal transposição, seja reconhecido o aumento da pena base na primeira fase da dosimetria em apenas 1/8 da pena mínima em abstrato. b) No caso de exasperação da pena base, a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d” CP, no quantum de 1/6; c) Diminuição da da pena em 1/3 por aplicação da hipótese do art. 29, §1º do CP; e d) Sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

A defesa de Alex Inocêncio no id. 9027169, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, e ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e o arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Pois bem.

Da Absolvição e da Suficiência Probatória (Apelante Alex)

A tese defensiva do apelante Alex Inocencio Pinto dos Santos, que busca a absolvição por alegada fragilidade de provas e nulidade no reconhecimento, não merece prosperar.

A materialidade delitiva está comprovada no processo pelo "Boletim Unificado", "Auto de Apreensão", "Auto de Restituição", "Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo" e "Exame de Corpo de Delito".

A autoria, por sua vez, foi solidamente demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo a prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A. Depoimentos das Vítimas e Testemunhas

As vítimas Ricardo Tonon de Souza e Gustavo Chafim da Silva foram categóricas em Juízo ao confirmarem a dinâmica criminosa e a autoria.

Vítima Ricardo Tonon de Souza: Declarou que estava na praia e foi rendido pelos assaltantes, sendo que um deles (Alex) o rendeu com uma arma, enquanto o outro (Rayvenes) subtraiu sua bolsa e tentou pegar seu celular. Afirmou ter visto os réus na Delegacia com as mesmas roupas e correu atrás deles, presenciando o momento da prisão pela Polícia Militar.

Vítima Gustavo Chafim da Silva: Declarou que os réus portavam uma arma de fogo (revólver). Relatou que um dos assaltantes (Alex) colocou a arma perto do seu rosto e mandou "passar tudo". Afirmou que o outro assaltante (Rayvenes) estava agindo contra a outra vítima. Reconheceu os réus, sem dúvida, como os assaltantes.

Testemunha Lucas de Jesus Ferreira (Policial Militar): Declarou que populares estavam correndo atrás dos réus, que foram detidos, e que durante a fuga descartaram uma arma de fogo que foi encontrada. As vítimas afirmaram ter sido assaltadas com o uso de arma de fogo e reconheceram os réus como os autores.

B. Confissão e Coautoria

Ambos os réus confessaram a autoria delitiva em seus interrogatórios judiciais.

Réu Alex: Declarou em Juízo que "enquadrou" as vítimas, entrou em luta corporal com uma delas e estava de posse de uma arma de fogo.

Réu Rayvenes: Declarou que Alex anunciou o assalto e estava armado, e que sua função era recolher os objetos das vítimas.

C. Do Reconhecimento Pessoal e Fotográfico

O argumento da nulidade por inobservância do art. 226 do CPP e as alegações de local escuro/noite não se sustentam.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, em relação ao reconhecimento pessoal/fotográfico, constitui mera recomendação e não exigência, não gerando nulidade quando a condenação é amparada por outras provas.

No caso dos autos, a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento extrajudicial, mas foi robustecida pelas declarações uníssonas das vítimas e da testemunha policial em Juízo, bem como pela confissão dos próprios réus.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume valor probatório relevante, especialmente quando corroborada por outros elementos.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do delito restaram indubitavelmente comprovadas, e o pleito de absolvição deve ser rejeitado.

Da Dosimetria da Pena (Apelantes Alex e Rayvenes)

Ambos os apelantes tiveram a pena fixada em igualdade de tempo: 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A. Da Impossibilidade de Aplicação da Minorante da Participação de Menor Importância (Apelante Rayvenes)

O Apelante Rayvenes Duarte Pereira pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. O argumento é de que sua participação foi secundária, limitando-se a auxiliar o coautor Alex, que estava com a arma e anunciou o assalto.

Contudo, a r. sentença e o Parecer da Procuradoria de Justiça demonstraram, com acerto, que a conduta de Rayvenes se enquadra na coautoria e não em participação de menor importância.

O caso concreto revela uma nítida divisão de tarefas: Alex anunciou o assalto, usou a arma de fogo, e Rayvenes ficou responsável por recolher os objetos das vítimas.

Ambas as condutas foram essenciais para o sucesso da empreitada criminosa. A presença de Rayvenes assegurou a subtração dos bens enquanto Alex subjugava as vítimas com a arma.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância".

Logo, o pedido de reconhecimento da participação de menor importância deve ser rejeitado.

B. Do Não Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea (Apelante Rayvenes)

O pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), no
quantum
de 1/6, está condicionado à prévia exasperação da pena-base.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, embora o réu tenha confessado o delito, o Magistrado não aplicou a atenuante.

A decisão está em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo e não houve qualquer aumento para ser compensado, o pleito de reconhecimento da atenuante deve ser rejeitado.

C. Da Aplicação Cumulativa das Causas de Aumento (Ambos Apelantes)

Ambos os apelantes questionam a aplicação cumulativa das duas majorantes previstas na parte especial do Código Penal: concurso de agentes §2º, II) e emprego de arma de fogo (§2º-A, I).

A Defesa de Rayvenes argumentou que os critérios utilizados (divisão de tarefas, uso da arma) são inerentes ao tipo penal e não justificam a cumulação, sugerindo a transposição de uma majorante para a primeira fase.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que, em caso de concurso de causas de aumento de pena da parte especial, o juiz "pode" limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente. Trata-se de uma faculdade discricionária do julgador.

O Juízo
a quo
fundamentou concretamente a necessidade da aplicação cumulativa, nos seguintes termos:

As duas majorantes foram essenciais para a prática do delito.

O concurso de agentes permitiu a divisão de tarefas (vigilância, abordagem e recolhimento do objeto material).

O emprego de arma de fogo facilitou a intimidação e subjugação das vítimas.

Houve graves peculiaridades no caso concreto, como o apontamento da arma de fogo no rosto da vítima e a determinação para que fosse disparada, justificando maior reprovação.

Esta fundamentação é concreta e idônea, demonstrando que as circunstâncias extrapolam o
tipo penal abstrato
e realçam a maior gravidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça deste Estado possuem entendimento sedimentado que permite a aplicação cumulativa e sucessiva das majorantes, desde que haja fundamentação concreta.

A transposição de uma majorante para a primeira fase, pleiteada subsidiariamente, não se mostra a medida mais adequada quando a cumulação se encontra devidamente fundamentada, como neste caso.

A pena foi aplicada, sucessivamente: 1/3 pelo concurso de agentes e 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

Tendo em vista a gravidade da conduta, notadamente a ameaça com a arma de fogo apontada para o rosto da vítima, a dosimetria se encontra correta e devidamente individualizada, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena.

Portanto, a dosimetria da pena deve ser mantida em sua integralidade.

Da Gratuidade de Justiça e Honorários Advocatícios

Da Gratuidade de Justiça e Custas Processuais

Ambos os apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça e a isenção/suspensão do pagamento das custas processuais por serem hipossuficientes, o que é demonstrado pela assistência prestada por advogado dativo/Defensoria Pública.

Embora a condenação ao pagamento das custas seja legal (art. 804 do CPP), o entendimento majoritário é de que a análise da condição de hipossuficiência para a isenção ou suspensão da cobrança deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Assim, a condenação ao pagamento das custas deve ser mantida, devendo-se ressalvar a competência do Juízo da Execução Penal para apreciar a alegada hipossuficiência dos réus e a consequente suspensão da exigibilidade, nos termos da lei.

Dos Honorários Advocatícios da Defensora Dativa

O Apelante Alex Inocencio Pinto dos Santos solicitou a fixação de honorários advocatícios em favor de sua advogada dativa.

O Juízo
a quo
já condenou o Estado do Espírito Santo a pagar honorários à Dra. LARISSA ALMEIDA BRAGA DE OLIVEIRA, OAB/ES 37.648, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pela atuação desde a resposta à acusação, participação na audiência de instrução e apresentação das alegações finais.

No entanto, a atuação da profissional se estendeu à interposição e apresentação das Razões de Apelação em favor do réu Alex Inocencio Pinto dos Santos.

Dessa forma, é devido o arbitramento de honorários suplementares pela fase recursal.

Arbitro o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor da advogada dativa, Dra. LARISSA ALMEIDA BRAGA DE OLIVEIRA, OAB/ES 37.648, pela apresentação das Razões de Apelação, devendo a presente decisão valer como Certidão de Atuação/Honorário Dativo, complementando o valor anteriormente fixado.

Conclusão

Por todo o exposto, e em harmonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, o meu VOTO é no sentido de CONHECER dos recursos de Apelação Criminal interpostos por ALEX INOCENCIO PINTO DOS SANTOS e RAYVENES DUARTE PEREIRA e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Alex Inocêncio apenas para arbitrar os honorários advocatícios e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Rayvenes mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em sua integralidade.

Custas Processuais: Mantida a condenação dos réus ao pagamento de custas, ressalvando-se que a análise da alegada hipossuficiência e a consequente suspensão da exigibilidade caberá ao Juízo da Execução Penal.

Honorários Advocatícios: Arbitro honorários suplementares no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor da advogada dativa, Dra. LARISSA ALMEIDA BRAGA DE OLIVEIRA, OAB/ES 37.648, pela atuação na fase recursal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

dos recursos de Apelação Criminal interpostos por ALEX INOCENCIO PINTO DOS SANTOS e RAYVENES DUARTE PEREIRA e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Alex Inocêncio apenas para arbitrar os honorários advocatícios e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Rayvenes mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em sua integralidade.